Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo: 0709633-27.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Órgão Julgador: 2a Turma Cível Agravante(s): Leonardo Gonzalez Nardelli Agravado(a)(s): Renata de Souza Queiroz DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Gonzalez Nardelli contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que suspendeu o exercício das visitas ao filho do agravante até o dia 31/5/2020 em razão da pandemia de COVID-19 e a necessidade de distanciamento, sem prejuízo de reavaliação, garantido o contato por videoconferência, caso seja flexibilizada a quarentena pelas autoridades governamentais. A liminar foi indeferida no plantão judicial, nos termos da decisão de ID 15706111. O agravante peticiona (ID 15710931), requerendo a desistência do presente agravo. Narra que o período de suspensão das visitas, objeto da decisão agravada, finalizará em 31/5/2020, tornando-se desnecessária a análise do mérito. É a síntese do que interessa. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, o agravante requer a desistência do presente agravo, conforme petição de ID 15710931. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator